Tribunal: TJES
Processo: 5032587-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032587-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA PEREIRA FERREIRA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032587-79.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDINALVA PEREIRA FERREIRA

RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" – SENTENÇA TERMINATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR PELA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ANTE A CONSTATAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAR A SITUAÇÃO DA ÚNICA RECORRENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA, POR SER MAIS BENÉFICA À AUTORA DO QUE UM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por EDINALVA PEREIRA FERREIRA em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora narra que no dia 14 de junho de 2024, recebeu uma ligação por WhatsApp de um número que se passava por um atendente da requerida NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com uso de logotipo e identificação visual da instituição. Informou que, durante a chamada, o suposto atendente, munido de dados verdadeiros da conta da autora, informou sobre tentativas de fraude. Sustentou que, apesar de desconfiar da ligação, a autora manteve-se na linha e, enquanto tentava contato oficial com o banco, verificou em seu aplicativo que um
Pix
de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) havia sido transferido para uma conta de terceiro na plataforma da segunda requerida
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA – EPP
. Argumentou que a fraude ocorreu devido a uma falha na segurança das informações bancárias, que permitiu o acesso dos criminosos à sua conta, razão pela qual requereu a condenação das rés em indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a instituição bancária ré, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do juizado especial cível. No mérito, afirma que a culpa do ocorrido é exclusiva da autora que teria confirmado as transações por meio de sua senha pessoal e intransferível, o que permitiu que terceiro desconhecido tivesse acesso a sua conta, não estando configurada a falha na prestação de serviço. Assim, não cabe a repetição de indébito e inexistem danos materiais e morais.

Já a instituição bancária requerida GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA – EPP, em sua contestação, alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. Com relação ao mérito argumentou que a autora foi alvo de um golpe do qual ela mesma deveria ter se resguardado, demonstrando negligência ao conduzir negociações por um canal não oficial (
WhatsApp
) e ao não confirmar a autenticidade do contato. Enfatizou que a fraude não decorreu de uma falha em seu serviço, mas de um ato ilícito praticado por um terceiro, o que a isenta de qualquer responsabilidade. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15464634, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a perícia técnica é dispensável, uma vez que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e o feito comporta julgamento. Ademais, pugna pelo reconhecimento da falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisados os autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida, ainda que com ressalvas a este entendimento.

O juízo de origem extinguiu o feito sem análise do mérito por entender pela complexidade da causa, consignando a necessidade de perícia técnica para aferir a regularidade da transação e a eventual falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, tenho para mim que a matéria versada nos autos não exigiria, necessariamente, a produção de prova pericial, sendo possível o julgamento do mérito com base nos documentos já acostados.

Da detida análise da contestação apresentada pela ré NU FINANCEIRA S.A. (ID 15464215) e dos documentos que a instruem, extrai-se que as transações contestadas foram realizadas a partir de um dispositivo devidamente autorizado pela autora (Galaxy A32 - ID 15464215, Pág. 18), mediante a utilização de senha pessoal e intransferível de quatro dígitos. A própria autora, em seu relato no Boletim de Ocorrência (ID 15464206), admite ter interagido com o fraudador e seguido suas instruções no aplicativo.

Tal cenário, em meu entendimento, caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), configurando um fortuito externo que rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido. As rés disponibilizam múltiplos mecanismos de segurança e alertas contra fraudes, e a transação só foi possível pela cooperação, ainda que involuntária, da correntista com o estelionatário. Portanto, meu posicionamento pessoal seria pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Ocorre que o recurso foi interposto
exclusivamente pela parte autora
, que se insurge contra a extinção do feito sem resolução do mérito. As instituições financeiras recorridas não interpuseram recurso, conformando-se com a decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, a reforma da sentença para julgar o mérito e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos da autora, representaria uma clara violação ao princípio da
non reformatio in pejus
(proibição da reforma para pior). A extinção do processo sem resolução do mérito é uma decisão terminativa que não impede a autora de ajuizar nova demanda na justiça comum, onde a produção de provas complexas é admitida. Por outro lado, um julgamento de improcedência do mérito formaria coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria e, portanto, seria uma decisão mais gravosa para a recorrente.

Assim, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, e considerando que as rés não se insurgiram contra a decisão de extinção, deixo de aplicar meu entendimento pessoal sobre o mérito da causa para manter a sentença tal como proferida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15464199), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)